Tribunal: STJ
Processo: 0001241-06.2003.4.03.6104
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1470568 - SP (2014/0150643-
5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO CODESP
ADVOGADOS
: MANUEL LUÍS E OUTRO(S) - SP057055
RODRIGO OCTÁVIO FRANCO MORGERO - SP183631
MARJORIE OKAMURA E OUTRO(S) - SP292128
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARCELO DE AZEREDO
ADVOGADO
: MARCOS FURKIM NETTO E OUTRO(S) - SP057056
AGRAVADO
: CARAMURU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: CARAMURU ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO SOBRAL ROLEMBERG - DF008282
BENEDICTO PEREIRA PORTO NETO E OUTRO(S) - SP088465
HÉLIO RUBENS BATISTA RIBEIRO COSTA - SP137092
PEDRO PAULO DE REZENDE PORTO FILHO - SP147278
PAULO ROBERTO SARAIVA DA COSTA LEITE - DF003333
RONEI RIBEIRO DOS SANTOS - DF018118
GUSTAVO DE MEDEIROS MELO - SP264771
AGRAVADO
: AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A
ADVOGADOS
: CANDIDO RANGEL DINAMARCO - SP091537
CANDIDO DA SILVA DINAMARCO E OUTRO(S) - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
AGRAVADO
: FREDERICO VICTOR MOREIRA BUSSINGER
ADVOGADOS
: JOHN ROHE GIANINI - SP108634
ADHEMAR GIANINI E OUTRO(S) - SP067745
INTERES.
: VALDIR ALVES DE ARAÚJO - ESPÓLIO
INTERES.
: ROSA MARIA MATEUS VIEIRA ALVES DE ARAUJO
ADVOGADOS
: SÔNIA MARIA PINTO CATARINO - SP140021
MARISTELA PARADA CORRÊA E OUTRO(S) - SP185945
RENAN SÁBER DE SIQUEIRA - SP028991
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50593254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/09/2025 18:07:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: e54895e8-1d71-4b9e-b70d-e2d2733c4753

EMBARGADO E DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão impugnado nos embargos de divergência e a decisão ora agravada estão
em consonância com a orientação firmada pelas Turmas que compõem a Primeira
Seção deste Tribunal de Justiça, no sentido de que se aplica o prazo prescricional
quinquenal previsto no art. 21 da Lei 4.717/1965 na ação popular em que discute a
declaração de nulidade de ato administrativo e que o termo inicial do prazo de
prescrição começa a correr a partir da publicação do contrato que se pretende anular,
com fundamento no princípio da
. Precedentes. Diante desse contexto,
actio nata
mantém-se o não conhecimento dos embargos de divergência, com base na Súmula
168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal
se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/09/2025
16/09/2025
agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Paulo Sérgio Domingues e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Impedida a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50593254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/09/2025 18:07:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: e54895e8-1d71-4b9e-b70d-e2d2733c4753

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1470568 - SP (2014/0150643-
5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO CODESP
ADVOGADOS
: MANUEL LUÍS E OUTRO(S) - SP057055
RODRIGO OCTÁVIO FRANCO MORGERO - SP183631
MARJORIE OKAMURA E OUTRO(S) - SP292128
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARCELO DE AZEREDO
ADVOGADO
: MARCOS FURKIM NETTO E OUTRO(S) - SP057056
AGRAVADO
: CARAMURU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: CARAMURU ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO SOBRAL ROLEMBERG - DF008282
BENEDICTO PEREIRA PORTO NETO E OUTRO(S) - SP088465
HÉLIO RUBENS BATISTA RIBEIRO COSTA - SP137092
PEDRO PAULO DE REZENDE PORTO FILHO - SP147278
PAULO ROBERTO SARAIVA DA COSTA LEITE - DF003333
RONEI RIBEIRO DOS SANTOS - DF018118
GUSTAVO DE MEDEIROS MELO - SP264771
AGRAVADO
: AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A
ADVOGADOS
: CANDIDO RANGEL DINAMARCO - SP091537
CANDIDO DA SILVA DINAMARCO E OUTRO(S) - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
AGRAVADO
: FREDERICO VICTOR MOREIRA BUSSINGER
ADVOGADOS
: JOHN ROHE GIANINI - SP108634
ADHEMAR GIANINI E OUTRO(S) - SP067745
INTERES.
: VALDIR ALVES DE ARAÚJO - ESPÓLIO
INTERES.
: ROSA MARIA MATEUS VIEIRA ALVES DE ARAUJO
ADVOGADOS
: SÔNIA MARIA PINTO CATARINO - SP140021
MARISTELA PARADA CORRÊA E OUTRO(S) - SP185945
RENAN SÁBER DE SIQUEIRA - SP028991
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49976891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:52:57
Código de Controle do Documento: 5060e755-310d-4993-a607-fba1b8f3656b

EMBARGADO E DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão impugnado nos embargos de divergência e a decisão ora agravada estão
em consonância com a orientação firmada pelas Turmas que compõem a Primeira
Seção deste Tribunal de Justiça, no sentido de que se aplica o prazo prescricional
quinquenal previsto no art. 21 da Lei 4.717/1965 na ação popular em que discute a
declaração de nulidade de ato administrativo e que o termo inicial do prazo de
prescrição começa a correr a partir da publicação do contrato que se pretende anular,
com fundamento no princípio da
. Precedentes. Diante desse contexto,
actio nata
mantém-se o não conhecimento dos embargos de divergência, com base na Súmula
168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal
se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (relator)
interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra decisão que não conheceu
dos embargos de divergência em agravo em recurso especial, em razão da aplicação
da Súmula 168 deste Tribunal.
Argumenta a parte agravante, em síntese:

Quando o
suscitou a divergência entre os acórdãos embargado
Parquet
e paradigma, defendeu que o início da contagem do prazo prescricional
não se deve dar da publicação do contrato (conforme acórdão
embargado), mas sim do encerramento do contrato, ou de seu último
aditivo, quando houver aditivos (acórdão paradigma), situação, portanto,
distinta dos precedentes invocados na decisão ora agravada.
[...]
Com efeito, não resta dúvidas de que não escoou o prazo prescricional
no presente caso, seja pela imprescritibilidade das ações que objetivam
a declaração de nulidade de contrato por falta de licitação, seja pela
impossibilidade de se considerar, para a contagem do prazo
prescricional, a data da publicação do ato nulo, pois a nulidade persiste
durante toda a vigência do contrato, devendo-se considerar, portanto, a
data do seu encerramento como dies a quo do prazo de prescrição da
ação.
Logo, deve ser afastado o óbice da Súmula 168/STJ, apontado no
ora agravado. (fls. 5.032-5.034).
decisum

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada (fls. 5.039-5.044, 5.046-5.081, 5.082-5.089 e
5.090-5.103) pelo não conhecimento do recurso, ou então, pelo seu desprovimento.
Documento eletrônico VDA49976891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:52:57
Código de Controle do Documento: 5060e755-310d-4993-a607-fba1b8f3656b

É o relatório.
VOTO
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (relator)
Conheço do recurso de agravo
interno, porquanto presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
No caso, o Ministério Público Federal interpôs embargos de divergência,
apontando como paradigma um único julgado, o AgRg no AREsp 91.443/GO,
publicado em 2012, ao fundamento de que seriam imprescritíveis as ações que visam
a declaração de nulidade de ato por falta de licitação e que o termo inicial da
prescrição seria o término de vigência do contrato.
Com efeito, o acórdão impugnado nos embargos de divergência e a decisão
ora agravada estão em consonância com a orientação firmada pelas Turmas que
compõem a Primeira Seção deste Tribunal, no sentido de que se aplica o prazo
prescricional quinquenal previsto no art. 21 da Lei 4.717/1965 na ação popular em que
se discute a declaração de nulidade de ato administrativo.
Nesse sentido:

AJUIZADA APÓS O TRANSCURSO DE 5 ANOS DO
AÇÃO POPULAR
ATO
QUE
CONCEDEU
O
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS) À LIGA DAS
SENHORAS
CATÓLICAS
DE
CURITIBA.
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
1. O ato que concedeu o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social em favor da Liga das Senhoras Católicas de Curitiba
foi publicado no Diário Oficial da União em 26.01.2009, através da
Resolução no 3 do Conselho Nacional de Assistência Social. Entretanto,
a Ação Popular foi proposta em 08.02.2014, quando transcorrido lapso
temporal superior a 05 (cinco) anos, de forma a impedir a análise da
ação por incidência da prescrição na espécie.
2. Ao assim decidir, o acórdão não destoou da jurisprudência do STJ,
de que não é possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo
de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que
se busca anular e a propositura da ação.
Documento eletrônico VDA49976891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:52:57
Código de Controle do Documento: 5060e755-310d-4993-a607-fba1b8f3656b

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido (REsp 1.691.336/PR, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de
).
2/8/2018

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. DEMISSÃO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
AJUIZADA
APÓS
O
DECURSO
DE
5
ANOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que,
"mesmo se tratando de ato administrativo nulo, não seria possível
afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se
decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca
(AgInt no AREsp 232.977/DF, Rel.
anular e a propositura da ação"
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em
, DJe
). Precedentes.
21/03/2017
31/03/2017
2. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1.075.774
/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
).
24/8/2017

Registre-se que os precedentes citados na decisão agravada são mais
recentes que o julgado de 2012, invocado pelo Ministério Público Federal,
demonstrando que a solução correta adotada pelo acórdão embargado já estava, à
época do julgamento, em consonância com o entendimento desta Corte.
Quanto ao termo inicial da prescrição, do mesmo modo, o acórdão
embargado encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência consolidada no Superior
Tribunal de Justiça, de modo que, em atenção ao princípio da
, o prazo
actio nata
prescricional conta-se a partir da ciência do ato lesivo que, no caso, teria ocorrido com
a publicação do contrato que se pretendeu discutir em juízo.
A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DA
CONSTRUTORA OAS. AÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO. CONTRATO
FIRMADO COM EMPREITEIRA QUE APRESENTOU A PROPOSTA
DE MENOR VALOR. SUBEMPREITADA PACTUADA EM MOMENTO
ANTERIOR À ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO CERTAME E POR
PREÇO BASTANTE INFERIOR AO DA PROPOSTA VENCEDORA.
FRAUDE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DO ATO LESIVO.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO
AFASTADA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO.
[...]
3. "Segundo o princípio da actio nata, os prazos prescricionais
começam a fluir a partir do momento em que o titular do direito, no caso
Documento eletrônico VDA49976891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:52:57
Código de Controle do Documento: 5060e755-310d-4993-a607-fba1b8f3656b

a coletividade, toma ciência, na sua exata dimensão, do fato lesivo que
dá azo ao direito de ação. Se não tornado público o ato administrativo,
como no presente caso, não há falar em início do prazo prescricional"
(REsp 1.318.755/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe
).
10/12/2014
4. De outro giro, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa,
mesmo porque "Compete ao magistrado, como destinatário final da
prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem
realizar, segundo o disposto nos arts. 130 e 420, II, do Código de
Processo Civil/1973, podendo afastar o pedido de produção de provas
inúteis ou meramente protelatórias, a teor do princípio do livre
convencimento motivado" (AgInt no AREsp 337.735/RS, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe
); ainda nos
3/2/2017
termos da jurisprudência desta Corte Superior, "não ocorre cerceamento
de defesa por julgamento antecipado da lide quando as instâncias
ordinárias consideram suficiente a instrução do processo. Demais disso,
é insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do Tribunal
de origem, que, com base nos elementos de convicção dos autos,
entendeu que não ocorreu cerceamento de defesa com o julgamento
antecipado da lide e concluiu como suficientes as provas contidas nos
autos" (REsp 1.504.059/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, DJe
).
2/2/2016
5. Não se vislumbra julgamento
quando o provimento
extra petita
jurisdicional impugnado está circunscrito aos limites da postulação
veiculada na exordial da lide.
6. A mera indicação do dispositivo legal tido por violado, sem que haja
demonstração clara e objetiva de como o acórdão recorrido o teria
malferido, não enseja a abertura da via especial. Aplicação da Súmula
284/STF.
7.
Recurso
especial
da
Construtora
OAS
Ltda.
não
provido (REsp 1.065.573/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, DJe de
).
5/9/2019

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
POLICIAL
MILITAR.
PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO
PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com
orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição
do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o
ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo
demandante, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/32. Ou seja, o
prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo
questionado. Precedente do STJ.
2. Recurso Especial não provido (REsp 1.715.185/DF, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
13/11/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO
POPULAR. SOBRESTAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
ANULAÇÃO DE CONTRATOS. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE.
DECADÊNCIA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
Documento eletrônico VDA49976891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:52:57
Código de Controle do Documento: 5060e755-310d-4993-a607-fba1b8f3656b

DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
[...]
III - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte,
segundo o qual o prazo decadencial para ajuizamento de ação popular
é de 5 (cinco) anos, contados da ciência do ato lesivo.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, §
4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido (AgInt no REsp 1.714.804/MG, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
).
29/6/2018

PROCESSUAL CIVIL
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
. AÇÃO POPULAR.
CPC.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ART. 21 DA LEI 4.717
/65. PRAZO DECORRIDO.
1. É entendimento sedimentado o de não haver omissão no acórdão
que, com fundamentação suficiente, ainda que não exatamente a
invocada pelas partes, decide de modo integral a controvérsia posta.
2. A falta de prequestionamento da questão federal, a despeito da
oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial (Súmula 211 do STJ).
3. O prazo cinco anos para o ajuizamento da ação popular, previsto no
art. 21 da Lei 4.717/65, iniciado com a publicação do ato impugnado,
não foi sucedido por qualquer evento apto a suspender ou interromper
seu curso.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
improvido (REsp 1.202.449/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, DJe de
).
16/11/2011

PROCESSUAL CIVIL.
TÍTULO DE DOMÍNIO PLENO
AÇÃO POPULAR.
DE
TERRAS
DEVOLUTAS.
ANULAÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS. ACÓRDÃO
RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
[...]
VIII - Esta Corte registra precedentes no sentido de que a Ação Popular
só foi regulada pela Lei n. 4.717/1965, que dispõe que a pretensão dela
decorrente prescrevia em 5 anos (art. 21). (REsp n. 755.059/SP, relator
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJ
11/12/2007
de
e (STJ - REsp n. 693.959/DF - 2004/0111252-0, relator:
7/2/2008
Ministro João Otávio de Noronha, Data de Julgamento:
, T2 -
17/11/2005
Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 1o/2/2006).
IX - De fato, "o art. 21 da Lei 4.717/1965 (Lei de Ação Popular) não
possui comando normativo específico a respeito do termo inicial do
prazo prescricional quinquenal, motivo pelo qual deve ser considerado o
momento em que surge a pretensão autoral, que, nos termos da teoria
Documento eletrônico VDA49976891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:52:57
Código de Controle do Documento: 5060e755-310d-4993-a607-fba1b8f3656b

da
ocorre quando há ciência inequívoca da lesão e de sua
actio nata,
Nesse sentido: REsp n.
extensão pelo titular do direito violado.
1.770.890/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, DJe de
; REsp n. 1.470.568/SP, relator para acórdão
26/8/2020
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
." (AgInt no REsp n. 1.871.638/PE, relator Ministro Sérgio
25/10/2019
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/8/2023
24/8/2023
X - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 1.400.307/PR, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
).
15/5/2024
Diante desse contexto, mantém-se o não conhecimento dos embargos de
divergência, com base na Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência,
quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado."
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49976891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:52:57
Código de Controle do Documento: 5060e755-310d-4993-a607-fba1b8f3656b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.470.568 / SP
Número Registro: 2014/0150643-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012410620034036104 12410620034036104 200361040012416
Sessão Virtual de
a
10/09/2025
16/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : VALDIR ALVES DE ARAÚJO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ROSA MARIA MATEUS VIEIRA ALVES DE ARAUJO
ADVOGADOS
: SÔNIA MARIA PINTO CATARINO - SP140021
MARISTELA PARADA CORRÊA E OUTRO(S) - SP185945
RENAN SÁBER DE SIQUEIRA - SP028991
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO CODESP
ADVOGADOS
: MANUEL LUÍS E OUTRO(S) - SP057055
RODRIGO OCTÁVIO FRANCO MORGERO - SP183631
MARJORIE OKAMURA E OUTRO(S) - SP292128
EMBARGADO : UNIÃO
EMBARGADO : MARCELO DE AZEREDO
ADVOGADO
: MARCOS FURKIM NETTO E OUTRO(S) - SP057056
EMBARGADO : CARAMURU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
EMBARGADO : CARAMURU ALIMENTOS S/A
Documento eletrônico VDA50571309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:26:14
Código de Controle do Documento: b878ba93-3631-4628-a176-6577e77f4b9d

ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO SOBRAL ROLEMBERG - DF008282
BENEDICTO PEREIRA PORTO NETO E OUTRO(S) - SP088465
HÉLIO RUBENS BATISTA RIBEIRO COSTA - SP137092
PEDRO PAULO DE REZENDE PORTO FILHO - SP147278
PAULO ROBERTO SARAIVA DA COSTA LEITE - DF003333
RONEI RIBEIRO DOS SANTOS - DF018118
GUSTAVO DE MEDEIROS MELO - SP264771
EMBARGADO : AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A
ADVOGADOS
: CANDIDO RANGEL DINAMARCO - SP091537
CANDIDO DA SILVA DINAMARCO E OUTRO(S) - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
EMBARGADO : FREDERICO VICTOR MOREIRA BUSSINGER
ADVOGADOS
: JOHN ROHE GIANINI - SP108634
ADHEMAR GIANINI E OUTRO(S) - SP067745
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO CODESP
ADVOGADOS : MANUEL LUÍS E OUTRO(S) - SP057055
RODRIGO OCTÁVIO FRANCO MORGERO - SP183631
MARJORIE OKAMURA E OUTRO(S) - SP292128
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARCELO DE AZEREDO
ADVOGADO
: MARCOS FURKIM NETTO E OUTRO(S) - SP057056
AGRAVADO
: CARAMURU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: CARAMURU ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO SOBRAL ROLEMBERG - DF008282
BENEDICTO PEREIRA PORTO NETO E OUTRO(S) - SP088465
HÉLIO RUBENS BATISTA RIBEIRO COSTA - SP137092
PEDRO PAULO DE REZENDE PORTO FILHO - SP147278
PAULO ROBERTO SARAIVA DA COSTA LEITE - DF003333
RONEI RIBEIRO DOS SANTOS - DF018118
GUSTAVO DE MEDEIROS MELO - SP264771
AGRAVADO
: AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A
ADVOGADOS : CANDIDO RANGEL DINAMARCO - SP091537
Documento eletrônico VDA50571309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:26:14
Código de Controle do Documento: b878ba93-3631-4628-a176-6577e77f4b9d

CANDIDO DA SILVA DINAMARCO E OUTRO(S) - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
AGRAVADO
: FREDERICO VICTOR MOREIRA BUSSINGER
ADVOGADOS : JOHN ROHE GIANINI - SP108634
ADHEMAR GIANINI E OUTRO(S) - SP067745
INTERES.
: VALDIR ALVES DE ARAÚJO - ESPÓLIO
INTERES.
: ROSA MARIA MATEUS VIEIRA ALVES DE ARAUJO
ADVOGADOS : SÔNIA MARIA PINTO CATARINO - SP140021
MARISTELA PARADA CORRÊA E OUTRO(S) - SP185945
RENAN SÁBER DE SIQUEIRA - SP028991
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
10/09/2025
16/09/2025
do voto do Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Paulo Sérgio Domingues e Teodoro Silva
Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de
Faria. Impedida a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50571309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:26:14
Código de Controle do Documento: b878ba93-3631-4628-a176-6577e77f4b9d